Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que, ao deferir liminar em ação de busca e apreensão, determinou a advertência ao réu de que “o prazo de 5 dias para purga da mora, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, começa a fluir a partir do cumprimento da liminar”. O agravante sustentou que não é mais possível a purga da mora, devendo a parte quitar a integralidade da dívida. Contudo, na própria exordial, argumento que “o débito vencido do réu, devidamente atualizado até a presente data pelos encargos contratados importa em R$ 10.284,35 (dez mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), sendo o valor das parcelas vincendas R$ 34.324,96 (trinta e quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), totalizando para purgação da mora o valor de R$ 44.609,31 (quarenta e quatro mil, seiscentos e nove reais e trinta e um centavos)” - Grifei. Em síntese, o juízo estabeleceu que, para purgar a mora, deve o réu de quitar a dívida na forma apontada pelo autor e, na inicial, o requerente já apontou a integralidade da dívida. Dessa forma, antes de analisar os pressupostos recursais e na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403